Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006. INCIDÊNCIA. TRAFICÂNCIA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino e em praças com quadras de esportes, ou seja, locais com grande circulação de pessoas, facilitando a difusão das substâncias ilícitas, atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, sem a necessidade de se perquirir acerca da intenção do agente em expor os frequentadores a uma maior situação de risco.
2. Recurso conhecido e não provido.